Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712838-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO HELDER FERNANDES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander S. A. em face da r. sentença (ID 43955014) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Francisco Helder Fernandes Alencar, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, o qual se fundamentou na ausência de constituição da mora do requerido, pois o número do contrato indicado na carta de notificação encaminhada ao endereço do réu e o número do contrato de financiamento acostado aos autos são divergentes (artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil). Nas razões da Apelação (ID 43955017), o Autor/Apelante alega, em síntese, que a notificação acostada aos autos é válida, uma vez que foi endereçada ao endereço do contrato e devidamente recebida por terceiro, cumprindo os requisitos legais estabelecidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Requer a cassação da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo realizado (ID 43955018). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação, devido à possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 45057981), o Autor/Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 45411584). É o breve o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu devido à ausência de constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação encaminhada ao endereço do réu não cumpriu esse fim, tendo em vista que o número do contrato indicado nela diverge do número do contrato de financiamento acostado ao feito (IDs 43955004, 43954994 e 43954997). Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Autor/Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de que a notificação acostada aos autos é válida, pois ela teria cumprido os requisitos legais do Decreto-Lei no 911/69, por ter sido encaminhada para o endereço do contrato e devidamente recebida por terceiro. Todavia, consoante exposto, o fundamento para a referida notificação não ter efetivado a constituição em mora do devedor é diverso, qual seja, divergência entre o número do contrato indicado na carta de notificação encaminhada ao endereço do réu e o número do contrato de financiamento acostado aos autos (IDs 43955004, 43954994 e 43954997). Destarte, os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator